Tribunal: STF
Processo: ARE 1491848
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Antônio Florismar de Miranda e Luíza Marilac de Melo Miranda, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL INTEGRANTE DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO DO SERRO. TOMBAMENTO GERAL LEVADO A EFEITO PELO IPHAN EM 1938. FATO PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO TOMBAMENTO À MARGEM DO ASSENTO DE REGISTRO. DESNECESSIDADE. REQUISITO NÃO ESSENCIAL À PRODUÇÃO DE EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DEVER PRIMÁRIO DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Constitui fato público e comprovado nos autos que ‘conjunto arquitetônico e urbanístico do Serro’ foi objeto de tombamento federal, em 08/04/1938, levado a efeito pelo recém criado SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (atual IPHAN). 2. Trata-se, portanto, do que se denomina ‘tombamento de conjunto’ ou ‘tombamento geral’, aquele que recai sobre um conjunto de bens (universitas iuris), no caso, um núcleo urbano de valor histórico, que, como tal, deve ser analisado como um todo e não sob a individualidade de cada um de seus componentes. 3. A publicação do Decreto de tombamento do conjunto afigura-se suficiente para conferir ampla publicidade ao ato administrativo, exsurgindo daí as regras atinentes ao regime especial dos bens culturais, em especial, os deveres de manutenção e conservação (arts. 17 a 19 do Decreto-lei 25/1937). 4. Em virtude do tombamento geral recair sobre todo o ‘conjunto arquitetônico e urbanístico’ daquela municipalidade, há a presunção relativa (iuris tantum) de que o imóvel dos recorrentes se encontra inserido no perímetro de proteção, cabendo a estes, à luz do disposto no art. 373, II, do CPC, o ônus de demonstrar o contrário, o que não ocorreu. 5. Ainda que os proprietários insistam que o imóvel constitui ‘uma choupana composta de 4 (quatro) cômodos que não possui qualquer relevância cultural ou histórica’, dúvidas não há de que o núcleo tombado pode conter construções de natureza mista, incluindo bens que, tomados individualmente, não possuem, em si, valor cultural intrínseco, mas nem por isso deixam de ter proteção como conjunto. 6. Conforme amplamente difundido pela doutrina e jurisprudência, a averbação do tombamento junto ao registro imobiliário (art. 13, caput, do Decreto-lei nº 25/1937) não constitui requisito de validade do ato, mas, antes, visa tão somente conferir maior publicidade a terceiros. 6. Comprovada a existência do tombamento do imóvel objeto da lide e ausente alegação acerca de eventual incapacidade econômica dos apelantes para fins de promoverem as obras de manutenção e conservação requeridas pelo Ministério Público (art. 19, caput, do Decreto-lei nº 25/1937) – tanto que até mencionam já haverem procedido à realização de obras emergenciais e se encontravam em tratativas ”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXII, 37, caput, e 216, § 1º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei nº 25/1937), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO. MODIFICAÇÃO DE IMÓVEL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 05.5.2008. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da controvérsia referente à necessidade de autorização do órgão competente (IPHAN) para a realização de obras em imóvel incluído em área regularmente tombada pelo poder público demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 602930 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 26.03.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ZONEAMENTO URBANO. TOMBAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar ao exame das alegadas ofensas à Constituição, faz-se necessário analisar norma infraconstitucional local, bem como reexaminar fatos e provas, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 807468 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 06.06.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente